Tribunal: TJPA
Processo: 0686650-48.2016.8.14.0301
Classe: REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL
Relator(a): MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão julgador: MAIRTON MARQUES CARNEIRO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 5946 - ICMS/ Imposto sobre Circulação de Mercadorias
Data de julgamento: 2022-12-12

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

REMESSA NECESSÁRIA CÍVEL (199) - 0686650-48.2016.8.14.0301

JUIZO RECORRENTE: CENTRAIS ELETRICAS DO NORTE DO BRASIL S/A

RECORRIDO: ESTADO DO PARÁ

RELATOR(A):
Desembargador MAIRTON MARQUES CARNEIRO

EMENTA

DIREITO TRIBUTÁRIO. REMESSA NECESSÁRIA. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UMA MESMA EMPRESA. FATO GERADOR INEXISTENTE. SÚMULA Nº 166 DO EGRÉGIO SUPERIOR TRIBUNAL DE JUSTIÇA. SENTENÇA CONFIRMADA EM REMESSA NECESSÁRIA.

ACÓRDÃO

Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da segunda Turma de Direito Público, por unanimidade de votos, em confirmar a sentença em remessa necessária, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Plenário Virtual da segunda Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, presidida pelo Exmo. Desembargador José Maria Teixeira do Rosário.

Belém/PA, datado e assinado eletronicamente.

Desembargador Mairton Marques Carneiro

Relator

RELATÓRIO

Processo nº 0686650-48.2016.8.14.0301

Órgão julgador: 2ºTurma de Direito Público

Remessa Necessária Cível

Sentenciante: JUÍZA DE DIREITO TITULAR DA 3ª VARA DE EXECUÇÃO FISCAL DA COMARCA DE BELÉM

Sentenciados: Centrais Elétricas Do Norte Do Brasil S/A e Estado Do Pará

Relator: Des. Mairton Marques Carneiro

RELATÓRIO

Trata-se de Remessa Necessária de sentença proferida pela MMA. Juíza de Direito da 3ª Vara de Execução Fiscal da Comarca de Belém, que, nos autos da Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c/c Ação Anulatória do Auto de Infração proposta pela Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A, julgou procedente os pedidos da exordial, conforme parte dispositiva, transcrita
, in verbis
(Id. 8661423):

“(...) Ante o exposto, confirmo a decisão de ID Num. 3464759 e julgo procedentes os pedidos da inicial para: 1) Declarar que não há relação jurídico tributária que enseje a cobrança de ICMS nas transferências de bens da autora, destinadas a outros estabelecimentos da própria requerente, dentro do próprio Estado do Pará ou não, quando não houver transferência de titularidade dos bens, nos termos da fundamentação; 2) Declarar a nulidade dos lançamentos tributários constituídos através dos Auto de Infração nº 372012510000795- 8, nos termos da fundamentação; 3) Determino a proibição ao requerido de apreender mercadorias da autora, apenas por esta figurar nos cadastros do fisco com o status de “ativo não regular”, por tempo além do necessário para a Administração coletar elementos necessários à caracterização de eventual infração às normas tributárias, nos termos da fundamentação. Registro que essas decisões não têm o lastro de impedir que o Fisco Estadual, no exercício de suas ações legítimas, fiscalize a demandante a fim de avaliar eventuais irregularidades, de modo que, caso venha a identificar que eventual situação fiscalizada não se enquadre no presente caso, poderá adotar as medidas cabíveis nos estritos moldes da legislação. 4) Declarar a ilegalidade da obrigação de recolhimento antecipado do ICMS apenas por figurar a autora com status de “ativo não regular” no sistema SEFA/PA, nos termos da fundamentação. Condeno o requerido em custas processuais e em honorários advocatícios, que estabeleço, nos termos do art. 85, § 3º do CPC, em 10% (dez por cento) do valor da causa. Consigno, todavia, que nos termos do art. 40, I da Lei Estadual nº 8.328/2015, deve ser reconhecida a isenção do pagamento das custas à Fazenda Pública.

Transcorrido in albis o prazo para recurso voluntário, encaminhem-se os autos ao Egrégio TJE/PA para reexame necessário, nos termos do que preceitua o art. 496, do CPC. P.R.I. - Registrando-se a baixa processual nos moldes da resolução nº 46, de 18 dezembro de 2007, do Conselho Nacional de Justiça – CNJ. Belém, 16 de novembro de 2021 Mônica Maués Naif Daibes Juíza de Direito Titular da 3ª Vara de Execução Fiscal da Capital.”

Compulsando os autos, verifico que a empresa Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A propôs Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c/c Ação Anulatória do Auto de Infração em face do Estado do Pará objetivando a declaração de inexigibilidade do ICMS quando houver transferência de bens de um estabelecimento da Eletronorte para outro também da Eletronorte, bem como a declaração de ilegalidade das autuações realizadas pela Secretaria de Fazenda do Estado do Pará nestas operações.

Requer ainda, a anulação do lançamento tributário referente ao Auto de Infração e Notificação Fiscal – AINF nº 372012510000795-8, juntamente com a multa e juros decorrentes, por meio do qual é exigido da Centrais Elétricas do Norte do Brasil S/A o recolhimento de ICMS decorrente da transferência de mercadorias entre estabelecimentos da própria empresa.

Diante disso, requereu tutela provisória de urgência na presente ação, a fim de que seja suspensa a exigibilidade do crédito tributário consubstanciado no AINF 372012510000795- 8, e a total procedência da ação e o julgamento antecipado da lide (Id. 8661379 - p. 1/39).

Em decisão interlocutória, a liminar foi deferida (Id. 8661392 - p. 1/3).

O Estado do Pará requerendo a revogação da medida liminar por não existir o requisito da probabilidade do direito exigido legalmente para a antecipação de tutelas por fim pugnou pela improcedência da ação (Id. 8661404 - p. 1/14).

A parte autora apresentou réplica requerendo o atendimento integral dos pedidos formulados. (Id. 8661408 p. 1/19).

Em sentença, conforme demonstrado alhures,
os pedidos foram julgados procedentes
(Id. 8661423 – p. 1/7).

A Certidão de id. 8661424 atesta que, foram intimados da sentença, conforme expedientes, não havendo interposição de recurso voluntário.

Instada a se manifestar, a Procuradoria de Justiça exarou parecer se manifestando pela
manutenção da Sentença do Juízo
a quo
(ID 8 9109951).

É o breve relatório, síntese do necessário.

VOTO

VOTO

No caso vertente, verifico que a requerente propôs Ação Declaratória de Inexistência de Relação Jurídico-Tributária c/c Ação Anulatória do Auto de Infração pretendendo o reconhecimento da inexigibilidade de ICMS em operações de transferência de bens entre estabelecimentos do mesmo titular; a anulação do crédito tributário consubstanciado no AINF nº 372012510000795-8; que seja declarada a ilegalidade da obrigação de recolhimento antecipado do ICMS quando a Autora estiver com status de “ativo não regular” no sistema SEFA/PA; e, por fim, obstar futuras apreensões de suas mercadorias realizadas em razão de figurar como “ativo não regular”.

De fato, conforme sustentado pela requerente, existe entendimento sedimentado no Superior Tribunal Justiça, no sentido de que "não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte", ainda que o deslocamento de bens de um estabelecimento para outro, pertencente ao mesmo titular, esteja situado em Estado diverso" (AgRg no AREsp 851.631/SP, Rel. Ministra DIVA MALERBI (DESEMBARGADORA CONVOCADA TRF 3ª REGIÃO), SEGUNDA TURMA, julgado em 08/03/2016, DJe 14/03/2016)

O referido entendimento encontra-se inclusive consubstanciado na Súmula 166 do Superior Tribunal de Justiça:

“Não constitui fato gerador do ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte.”

Por outro lado, no Recurso Especial nº 1.125.133-SP, processado sob a égide do CPC-73, na forma do art. 543-C, restou ementado o entendimento sumulado referido, segundo o qual o mero transporte de mercadorias entre estabelecimentos, sem a mudança de sua titularidade, não implica na tributação por meio de ICMS,
verbis
:

“RECURSO ESPECIAL Nº 1.125.133 - SP (2009/0033984-4) RELATOR: MINISTRO LUIZ FUX

RECORRENTE: IBM BRASIL INDÚSTRIA MÁQUINAS E SERVIÇOS LTDA

ADVOGADO: ILIDIO BENITES DE OLIVEIRA ALVES E OUTRO(S)

RECORRIDO: FAZENDA DO ESTADO DE SÃO PAULO

PROCURADOR: CARLOS MIYAKAWA E OUTRO(S)

EMENTA

PROCESSUAL CIVIL. TRIBUTÁRIO. RECURSO ESPECIAL REPRESENTATIVO DE CONTROVÉRSIA. ART. 543-C, DO CPC. ICMS. TRANSFERÊNCIA DE MERCADORIA ENTRE ESTABELECIMENTOS DE UMA MESMA EMPRESA. INOCORRÊNCIA DO FATO GERADOR PELA INEXISTÊNCIA DE ATO DE MERCANCIA. SÚMULA 166/STJ. DESLOCAMENTO DE BENS DO ATIVO FIXO.
UBI EADEM RATIO, IBI EADEM LEGIS DISPOSITIO.
VIOLAÇÃO DO ART.

535 DO CPC NÃO CONFIGURADA.

1.
O deslocamento de bens ou mercadorias entre estabelecimentos de uma mesma empresa, por si, não se subsume à hipótese de incidência do ICMS, porquanto, para a ocorrência do fato imponível é imprescindível a circulação jurídica da mercadoria com a transferência da propriedade. (Precedentes do STF:
AI 618947 AgR
, Relator(a):
Min. CELSO DE MELLO,
Segunda Turma, julgado em 02/03/2010, DJe-055 DIVULG 25-03-2010 PUBLIC 26-03-2010 EMENT VOL-02395-07 PP-01589;
AI 693714 AgR
, Relator(a): Min.
RICARDO LEWANDOWSKI
, Primeira Turma, julgado em 30/06/2009, DJe-157 DIVULG 20-08-2009 PUBLIC 21-08-2009 EMENT VOL-02370-13 PP-02783. Precedentes do STJ:
AgRg nos EDcl no REsp 1127106/RJ
, Rel. Ministro HUMBERTO MARTINS, SEGUNDA TURMA, julgado em 06/05/2010, DJe 17/05/2010;
AgRg no Ag 1068651/SC
, Rel. Ministra ELIANA CALMON, SEGUNDA TURMA, julgado em 05/03/2009, DJe 02/04/2009;
AgRg no AgRg no Ag 992.603/RJ,
Rel. Ministro BENEDITO GONÇALVES, PRIMEIRA TURMA, julgado em 17/02/2009, DJe 04/03/2009;
AgRg no REsp 809.752/RJ,
Rel. Ministro MAURO CAMPBELL MARQUES, SEGUNDA TURMA, julgado em 04/09/2008, DJe 06/10/2008;
REsp 919.363/DF,
Rel. Ministro LUIZ FUX, PRIMEIRA TURMA, julgado em 19/06/2008, DJe 07/08/2008)

2.
"Não constitui fato gerador de ICMS o simples deslocamento de mercadoria de um para outro estabelecimento do mesmo contribuinte."
(Súmula 166 do STJ).

3.
A regra-matriz do ICMS sobre as operações mercantis encontra-se insculpida na Constituição Federal de 1988,
in verbis:

"Art. 155
. Compete aos Estados e ao Distrito Federal instituir impostos sobre:

(...)

II -
operações relativas à circulação de mercadorias
e sobre prestações de serviços de transporte interestadual e intermunicipal e de comunicação, ainda que as operações e as prestações se iniciem no exterior;"

4.
A circulação de mercadorias versada no dispositivo constitucional refere-se à circulação jurídica, que pressupõe efetivo ato de mercancia, para o qual concorrem a finalidade de obtenção de lucro e a transferência de titularidade.

5.
"Este tributo, como vemos, incide sobre a realização de operações relativas à circulação de mercadorias. A lei que veicular sua hipótese de incidência só será válida se descrever uma operação relativa à circulação de mercadorias.

É bom esclarecermos, desde logo, que tal circulação só pode ser jurídica (e não meramente física). A circulação jurídica pressupõe a transferência (de uma pessoa para outra) da posse ou da propriedade da mercadoria. Sem mudança de titularidade da mercadoria, não há falar em tributação por meio de ICMS.

(...)

O ICMS só pode incidir sobre operações que conduzem mercadorias, mediante sucessivos contratos mercantis, dos produtores originários aos consumidores finais."
(Roque Antonio Carrazza,
in
ICMS, 10ª ed., Ed. Malheiros, p.36/37)

6.
In casu
, consoante assentado no voto condutor do acórdão recorrido, houve remessa de
bens de ativo imobilizado
da fábrica da recorrente, em Sumaré para outro estabelecimento seu situado em estado diverso, devendo-se-lhe aplicar o mesmo regime jurídico da transferência de
mercadorias
entre estabelecimentos do mesmo titular, porquanto
ubi eadem ratio, ibi eadem legis dispositio.
(Precedentes:
REsp 77048/SP, Rel. Ministro MILTON LUIZ PEREIRA, PRIMEIRA TURMA, julgado em 04/12/1995, DJ 11/03/1996; REsp 43057/SP, Rel. Ministro DEMÓCRITO REINALDO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 08/06/1994, DJ 27/06/1994)

7.
O art. 535 do CPC resta incólume se o Tribunal de origem, embora sucintamente, pronuncia-se de forma clara e suficiente sobre a questão posta nos autos. Ademais, o magistrado não está obrigado a rebater, um a um, os argumentos trazidos pela parte, desde que os fundamentos utilizados tenham sido suficientes para embasar a decisão.

8.
Recurso especial provido. Acórdão submetido ao regime do art.

543-C do CPC e da Resolução STJ 08/2008.

Desse modo, observa-se
que é pacífico na jurisprudência brasileira o descabimento da cobrança de ICMS nas transferências/remessas de mercadorias destinadas a outros estabelecimentos da própria requerente dentro do próprio Estado ou não, pelo que, diante disso, deve ser declarada a inexistência de relação jurídico tributária em situações dessa natureza.

Em relação ao pleito de
anulação do crédito tributário consubstanciado no AINF nº 372012510000795-8
(ID Num. 3464746), vislumbro que o magistrado de origem agiu de forma certeira, uma vez que a autuação foi baseada em operação de transferência de bens entre estabelecimentos do autor, o que, conforme já explanado, não é passível de tributação.

Por fim, no que tange ao pedido
obstar futuras apreensões
de mercadorias do autor, efetivadas em razão do contribuinte figurar como “ativo não regular”, observo que o Juízo
a quo
entendeu de maneira escorreita, uma vez que o requerido agiu em desconformidade com a Súmula 323 do STF, que estabelece:

"Súmula 323 do STF: É inadmissível a apreensão de mercadorias como meio coercitivo para pagamento de tributos".

Diante disso, deve ser reconhecida a ilegalidade das apreensões realizadas apenas com a justificativa de ter o contribuinte débitos perante o fisco estadual ou por constar nos cadastros do fisco como “ativo não regular”.

Ante o exposto e na companhia do parecer ministerial, conheço da remessa necessária para confirmar a sentença.

É o voto.

Servirá a presente decisão como mandado/ofício, nos termos da Portaria n.º 3.731/2015-GP.

Belém/PA
, data da assinatura digital.

Des. Mairton Marques Carneiro

Relator

Belém, 19/12/2022